Tribunal: TCU
Processo: 040.614/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência do prejuízo causado por irregularidades verificadas na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de março de 2014 a junho de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da empresa Drogaria e Perfumaria TDV. Ltda., solidariamente com o Sr. Durval Alves de Oliveira e com o Sr. Fagner Alves Oliveira, sócios administradores da referida empresa, desde 23/5/2013, em decorrência do prejuízo causado por irregularidades verificadas na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de março de 2014 a junho de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa Drogaria e Perfumaria TDV. Ltda., o Sr. Durval Alves de Oliveira e o Sr. Fagner Alves Oliveira, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Drogaria e Perfumaria TDV Ltda. e dos Srs. Durval Alves de Oliveira e Fagner Alves Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 23, III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 17/03/2014 102,00 17/03/2014 806,91 16/04/2014 133,74 16/04/2014 1223,22 12/05/2014 117,00 12/05/2014 2108,88 30/05/2014 2,40 30/05/2014 3162,12 7/07/2014 1919,16 8/07/2014 1673,46 31/07/2014 3,60 31/07/2014 1520,07 1o/08/2014 1284,75 1o/09/2014 4,80 1o/09/2014 3106,08 9/09/2014 2850,48 1o/10/2014 4,80 1o/10/2014 3272,97 2/10/2014 3105,54 3/11/2014 4,80 3/11/2014 7368,76 3/11/2014 6,00 28/11/2014 2548,35 1o/12/2014 3088,89 14/01/2015 4,80 14/01/2015 6,00 14/01/2015 12580,48 9/02/2015 9,60 9/02/2015 6193,18 10/02/2015 5288,40 3/03/2015 5493,66 2/04/2015 94,80 2/04/2015 7637,11 5/05/2015 20,91 05/05/2015 8646,30 12/06/2015 28,80 12/06/2015 3195,80 15/06/2015 7,54 15/06/2015 2272,05 9.4. aplicar, individualmente, à empresa Drogaria e Perfumaria TDV Ltda. e aos Srs. Durval Alves de Oliveira e Fagner Alves Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a' do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.